Tribunal: TJMT
Processo: 1036020-19.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036020-19.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[GABRIEL BUSSIOLA DA SILVA - CPF: 085.638.501-80 (PACIENTE), 1ª Vara da Comarca de Paranatinga - MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 1ª VARA DE PARANATINGA (IMPETRADO), GUSTAVO VINICIUS DE JESUS DOS ANJOS - CPF: 081.846.841-69 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX SANDRO VALANDRO - CPF: 035.843.881-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa.

Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico De Drogas. Prisão Preventiva. Garantia Da Ordem Pública. Alegação De Ilicitude Probatória. Via Inadequada. Fundamentação Concreta. Risco De Reiteração Delitiva. Condições Pessoais Favoráveis. Insuficiência. Medidas Cautelares Alternativas Inadequadas. Ordem Denegada.

I.
C
aso em exame

1.
Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de paciente preso em flagrante em 10 de outubro de 2025, cuja prisão foi convertida em preventiva em audiência de custódia. O paciente foi flagrado com 13,7 gramas de maconha e 4,8 gramas de cocaína, além de balança de precisão em sua residência, sendo acusado da prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. A defesa sustenta ilegalidade da prisão por suposta violação de domicílio, ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo e presença de condições pessoais favoráveis que autorizariam a liberdade provisória.

II.
Questões em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se a alegação de ilicitude probatória decorrente de suposta violação de domicílio pode ser apreciada na via estreita do habeas corpus; (
ii
) aferir se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está fundamentada em elementos concretos e individualizados, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal; e (
iii
) estabelecer se as condições pessoais favoráveis do paciente são suficientes para afastar a custódia cautelar ou autorizar a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

III.
Razões de decidir

3.
A alegação de ilicitude probatória por suposta violação de domicílio não comporta apreciação na via estreita do habeas corpus, porquanto demanda inevitável incursão no acervo fático-probatório e confronto entre as versões apresentadas pelo paciente e pelos agentes públicos, providência que somente se viabiliza após regular instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

4.
A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a apreensão de substâncias entorpecentes fracionadas, balança de precisão e a existência de denúncias reiteradas indicando que o paciente comercializaria drogas em frente à própria residência, havendo indícios de vinculação com facção criminosa atuante na localidade.

5.
O contexto fático delineado nos autos revela o
periculum
libertatis
exigido pelo art. 312 do Código de Processo Penal, evidenciado pela gravidade concreta da conduta, pelo modus operandi que indica habitualidade delitiva e pelo risco de reiteração criminosa, elementos aptos a justificar a segregação cautelar como forma de resguardar a ordem pública e preservar a eficácia da persecução penal.

6.
As condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, ausência de antecedentes criminais, trabalho lícito e residência fixa, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal, conforme jurisprudência consolidada e Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

7.
A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal mostra-se inadequada e insuficiente para neutralizar o risco concreto à ordem pública, diante da gravidade da conduta, da quantidade e forma de acondicionamento da droga apreendida, dos instrumentos típicos da mercancia ilícita e dos indícios de vinculação com organização criminosa.

IV.
Dispositivo e tese

7. Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento
:

"
1. A alegação de ilicitude probatória decorrente de suposta violação de domicílio não comporta apreciação na via estreita do habeas corpus, por demandar incursão no acervo fático-probatório incompatível com o rito célere do writ constitucional.

2. A prisão preventiva está devidamente fundamentada quando baseada em elementos concretos e individualizados que evidenciam a materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e risco concreto à ordem pública, caracterizado pela gravidade da conduta, habitualidade delitiva e potencial de reiteração criminosa.

3. As condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal.

4. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando se mostram insuficientes para neutralizar o risco concreto à ordem pública, diante da gravidade da conduta, da forma de acondicionamento da droga e dos indícios de vinculação com organização criminosa."

_____________

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LVII; CPP,
arts
. 244, 282, I e II, 312 e 319; Lei n. 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
:

Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT; TJMT, N.U 1020573-88.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte, j. 18/07/2025; TJMT, N.U 1037735-96.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 14/11/2025; STJ,
AgRg
no HC 1.018.311/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 29/10/2025; STJ,
AgRg
no HC 1.019.668/SP, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, j. 29/10/2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Tr
a
ta-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pel
a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, em favor de
Gabriel Bussiola
da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
1ª
Vara

Cível e Criminal
da Comarca de
Paranatinga
/MT.

Depreende-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante em dia 10 de outubro de 2025, cuja prisão foi convertida em preventiva em audiência de custódia realizada no AuPrFl
1002611-17.2025.8.11.0044, acusado da prática do crime de tráfico de drogas, capitulado no artigo 33
,

caput,
da Lei n. 11.343/06, por ter sido flagrado tendo em depósito em sua residência 13,7 gramas de maconha e 4,8 gramas de cocaína, além de uma balança de precisão.

Sustenta, o impetrante, que o paciente foi preso após policiais militares entrarem em sua residência sem consentimento válido, o que configura flagrante violação das garantias constitucionais e acarreta a nulidade das provas obtidas.

Afirma que a autoridade acoimada de coatora ordenou a prisão preventiva do paciente em decisão que se baseou tão somente na gravidade abstrata do crime e presunção de risco de reiteração delitiva; acrescentando, ainda, que, na espécie, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Aduz que o paciente é apenas usuário de entorpecentes e tem condições pessoais favoráveis que o garante a responder a processo em liberdade, destacando a ausência de antecedentes criminais, trabalho lícito e moradia fixa.

Com base nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu o reconhecimento da ilegalidade da prisão e, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva do paciente e aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões que se encontram no ID 322644867.

O do juízo de origem prestou as informações requisitadas (ID
334591885
).

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, nas razões que se encontram no ID
335297395
, manifesta-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No tocante à alegação de que o paciente seria mero usuário e de que não teria autorizado o ingresso dos policiais militares em sua residência, verifica-se que tais teses não comportam apreciação na estreita via do
habeas corpus
. A análise da suposta ilicitude das provas e da legalidade da atuação policial demanda inevitável incursão no acervo fático-probatório, com o confronto das versões apresentadas pelo paciente e pelos agentes públicos, providência que somente se viabiliza após a regular instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, da análise perfunctória compatível com o
writ
constitucional, não se extrai ilegalidade manifesta na decisão que homologou a prisão em flagrante, notadamente porque não é possível, nesta sede, afastar a existência de fundadas suspeitas que teriam justificado o ingresso no domicílio. Assim, ausente nulidade evidente ou constrangimento ilegal flagrante, revela-se inviável o exame da matéria por intermédio do presente habeas corpus.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA PROVA. VIA INADEQUADA. ORDEM DENEGADA. [...]

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A conversão da prisão em flagrante em preventiva é válida quando presentes a prova da materialidade, indícios de autoria e risco concreto à ordem pública, evidenciado pela gravidade do delito e circunstâncias da apreensão.

A confissão do paciente quanto à posse e finalidade mercantil da droga, aliada a elementos materiais colhidos nos autos, justifica o decreto preventivo.

A alegação de ilicitude da prova por violação de domicílio exige dilação probatória, inviável na via estreita do Habeas Corpus.

A prisão preventiva se mostra adequada e proporcional quando medidas cautelares alternativas se revelam insuficientes para neutralizar o risco de reiteração delitiva.

[...] (N.U 1020573-88.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2025,
Publicado
no DJE 18/07/2025)
Destacamos

Diante disso, vê-se que as circunstâncias descritas nestes autos revelam a possível legitimidade da conduta dos agentes policiais, porquanto a busca domiciliar foi, a princípio, executada com base nas determinantes contidas no art. 244 do Código de Processo Penal. Registrou-se no boletim de ocorrência que o suspeito Gabriel, de forma espontânea e voluntária, franqueou a entrada dos agentes em sua residência, fato este testemunhado por sua irmã.

No que diz respeito à ausência de fundamentação e inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva do paciente, impõe-se ressaltar que as referidas teses não se sustentam, visto que o juízo de primeiro grau ao decretar a prisão em discussão, considerou elementos concretos capazes de autorizar à manutenção da prisão preventiva, qual seja: a garantia da ordem pública.

A propósito, vejam-se estes trechos das decisões que decretou a prisão do paciente:

“
[...]
Entendo que é o caso de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, uma vez presentes os requisitos autorizadores da medida excepcional, a uma porque há pedido da autoridade policial, endossado pela representante do Ministério Público, a duas porque, cuida-se de delito com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos.

Ademais, verifico que há demonstração da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva que recai sobre os custodiados, consoante demonstrado pelo laudo pericial preliminar de constatação de entorpecente e depoimento prestado pelos policiais que realizaram as prisões, assim como destacado no boletim de ocorrência acima, configurando, portanto, o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o fumus
comissi
delicti.

Quanto ao periculum
libertatis
, salienta-se que a prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal
(art. 312, CPP).

Nesse ponto,
as circunstâncias dos fatos demonstram, até o momento, a ocorrência do crime de tráfico de drogas, especialmente, pela quantidade de
substância
entorpecente apreendida.

Desta forma, encontrando-se presente um dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, indiscutível e totalmente justificada a ordem de convolação da prisão em flagrante em preventiva, como meio de assegurar a ordem pública,
na medida em que entendo não ser o caso de aplicar aos suspeitos qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do CPP, eis que se demonstram insuficientes e inadequadas, para coibir a sua recidiva criminosa e, consequentemente, preservar a ordem pública.

Por essas circunstâncias e considerando, entende-se que as medidas previstas no artigo 319 do CPP não serão suficientes para evitar a reiteração
delitiva”.

D
estacamos

Constata-se, pois, da aludida decisão que o contexto fático até então demonstrado revela que a prisão provisória se faz necessária para garantir a ordem pública, diante
do
modus operandi
da conduta e do risco de reiteração delitiva.

Extrai-se do auto de prisão em flagrante que a guarnição da Polícia Militar recebeu denúncia no sentido de que o paciente, em conjunto com o corréu Gustavo, estaria comercializando substâncias entorpecentes em frente à sua residência. Ao chegarem ao local, os policiais militares procederam à abordagem dos suspeitos, ocasião em que foi localizada substância análoga à maconha. Na sequência, após a realização de busca no interior do imóvel, foram encontrados porções de cocaína, bem como uma balança de precisão, usualmente empregada na mercancia ilícita de drogas.

Ademais, conforme se extrai do boletim de ocorrência, o paciente figura como alvo de reiteradas denúncias, havendo informações de que supostamente integraria facção criminosa atuante na localidade.

Tais circunstâncias são suficientes para
subsidiar o decreto prisional, tendo em vista que estão presentes elementos individualizados e concretos do caso que revelam risco à ordem pública e à credibilidade da Justiça, justificando a medida extrema.
Com efeito, a prisão cautelar não se funda em presunções abstratas decorrentes da gravidade do delito, mas em dados objetivos extraídos dos autos, notadamente a notícia de que o paciente, em concurso com o corréu, estaria promovendo a mercancia ilícita de entorpecentes em frente à própria residência, circunstância confirmada, em juízo de cognição sumária, pela apreensão de substâncias análogas à maconha e à cocaína, além de balança de precisão, instrumento tipicamente associado à atividade de tráfico de drogas.

Ademais, o contexto fático delineado nos autos revela que o paciente é alvo de diversas denúncias pretéritas, havendo indícios de que integraria facção criminosa atuante na localidade, o que
evidencia
não apenas a habitualidade delitiva, mas também o potencial de reiteração criminosa, elementos aptos a demonstrar o
periculum
libertatis
exigido pelo art. 312 do Código de Processo Penal. A custódia cautelar, nesse cenário, mostra-se necessária como forma de interromper a dinâmica criminosa, resguardar a ordem pública e preservar a eficácia da persecução penal.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, em relação ao assunto, firmou o seguinte entendimento:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, em virtude da ausência de flagrante ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do agravante.

2. A defesa sustenta inexistência de fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva, pleiteando a liberdade do agravante mediante aplicação de medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada, considerando os requisitos e pressupostos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, e se há ilegalidade que justifique sua revogação ou substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

4. A prisão preventiva foi fundamentada na garantia da ordem pública, com base na gravidade concreta do delito, evidenciada pela expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos (15kg de cocaína, 17kg de cocaína, 5kg de crack e 4g de haxixe), além de munições e carregador de arma de fogo.

5. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas foi considerada inadequada e insuficiente para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agravante.

IV. Dispositivo e tese

6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento:

1. A
prisão preventiva está devidamente fundamentada quando baseada em elementos concretos que evidenciem a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal
.

2. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é inviável quando estas se mostram insuficientes para garantir a ordem pública.

Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts
. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 846.324/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
05.10.2023; STJ,
AgRg
no HC 830.981/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma,
DJe
30.08.2023. (
AgRg
no HC n. 1.018.311/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 5/11/2025.)
Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, em relação ao assunto, deixou assentado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

[...] II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente é dotada de fundamentação concreta e individualizada, conforme exigido pelo art. 312 do CPP e (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos legais que legitimam a manutenção da custódia cautelar, à luz dos princípios da presunção de inocência, excepcionalidade da medida e adequação de medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. A decisão que converteu a prisão em preventiva está fundamentada em elementos concretos, extraídos do boletim de ocorrência e do auto de prisão em flagrante, notadamente a apreensão de seis porções de maconha embaladas individualmente, com balas e adesivos alusivos à facção comando vermelho, indicando fracionamento típico do tráfico e vinculação com organização criminosa.

4. O juízo de origem identificou o periculum
libertatis
com base na gravidade concreta da conduta, no risco de reiteração delitiva, na tentativa de descarte da droga e nas contradições do paciente sobre sua residência no local indicado como ponto de venda de entorpecentes.

5. A fundamentação judicial não se limita à gravidade abstrata do delito, mas expõe elementos individualizados do caso que revelam risco à ordem pública e à credibilidade da Justiça, justificando a medida extrema.

6. As condições pessoais favoráveis do paciente [primariedade, endereço fixo e ocupação lícita] não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP, conforme jurisprudência consolidada.

7. A prisão cautelar decretada não configura antecipação de pena, mas medida instrumental, necessária e proporcional para assegurar a ordem pública e a efetividade do processo penal.

8. A aplicação de medidas cautelares diversas foi expressamente afastada por sua insuficiência diante do contexto da infração, do modo de acondicionamento da droga e da menção à atuação da facção criminosa, reforçando a necessidade da segregação.

9. A decisão observou os vetores da legalidade, necessidade, contemporaneidade e proporcionalidade, afastando violação à presunção de inocência, que se compatibiliza com a prisão preventiva quando fundada em razões cautelares legítimas.

IV. Dispositivo

10. Ordem denegada.

Teses de julgamento:

1. A decisão que decreta prisão preventiva é válida quando lastreada em elementos concretos e individualizados, indicativos da materialidade do delito, da autoria e do risco à ordem pública.

2. A gravidade concreta da conduta, a vinculação a organização criminosa e a tentativa de descarte do entorpecente justificam a segregação cautelar.

3. A primariedade, residência fixa e atividade lícita não afastam, por si sós, a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

4. A prisão preventiva compatibiliza-se com o princípio da presunção de inocência quando pautada em fundamentos cautelares legítimos e necessários.

5. Medidas cautelares diversas são incabíveis quando demonstrada sua insuficiência para salvaguardar a ordem pública diante da gravidade concreta da infração.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LVII; CPP,
arts
. 282, I e II, 312 e 319; Lei nº 11.343/2006,
arts
. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1029190-37.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro,
DJe
13.10.2025; TJMT, N.U 1004156-70.2019.8.11.0000, Rel. Des. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto,
DJe
16.04.2019; TJMT, N.U 1026004-06.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda,
DJe
04.09.2025; STF, RHC nº 144517; STF, HC nº 136298; STJ, RHC nº 51.072.

(N.U 1037735-96.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/11/2025,
Publicado
no DJE 14/11/2025)
Destacamos

Destarte, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Daí por que não se pode aplicar as medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, visto que a prisão provisória do paciente se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, pois, que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública, tal como o entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgado abaixo ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

AGRAVO NÃO PROVIDO.

[...] II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada em elementos concretos que demonstram a necessidade da medida para garantia da ordem pública, ou se seria possível substituí-la por medidas cautelares alternativas.

III. Razões de decidir

5. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de expressiva quantidade de droga fracionada para venda, apetrechos que indicam dedicação à atividade criminosa e confissão informal sobre tráfico intermunicipal, demonstra a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva.

6. As condições pessoais favoráveis do agravante, como primariedade e residência fixa, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que indicam risco à ordem pública.

7. A aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal é incabível, pois se mostrariam insuficientes para conter o risco de reiteração delitiva.

IV. Dispositivo e tese

8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento:

1. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e natureza da droga apreendida, apetrechos relacionados ao tráfico e confissão informal, constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva.

2. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que indicam risco à ordem pública.

3. Medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para conter o risco de reiteração delitiva em casos de tráfico de drogas com elementos concretos que indicam periculosidade do agente.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 979.824/GO, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 14.04.2025. (
AgRg
no HC n. 1.019.668/SP, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 4/11/2025.)
Destacamos

A mera alegação que o paciente possui condições favoráveis, com ausência de antecedentes e trabalho lícito, não são suficientes para afastar a prisão preventiva. Este Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas entendeu
que “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.”

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Gabriel
Bussiola
da Silva
e, por consequência,
denego a ordem
de
habeas corpus
almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025